Tribunal: TJMT
Processo: 1000829-51.2018.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000829-51.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ACORIZAL - CNPJ: 03.507.571/0001-05 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ACORIZAL - CNPJ: 03.507.571/0001-05 (REPRESENTANTE), TATIELY ALVES SOARES - CPF: 020.809.531-41 (RECORRIDO), CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORE - CPF: 009.874.741-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DECLARATÓRIA DE DIREITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDORA MUNICIPAL NO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PORTARIA No 1.350/2002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR ANUAL. REPASSE DESTINADO AO CUSTEIO DE PROGRAMAS DE ESTRATÉGIAS. DIFERENÇA SALARIAL. INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Recurso Cível. Sentença de procedência para condenar o recorrente ao pagamento de incentivo financeiro de custeio, repassados anualmente pelo Ministério da Saúde aos Municípios a título de incentivo financeiro de custeio, por força da Portaria no 674/2003, referente ao período de 12/2013 a 04/2018.

2. A Portaria no 1.350 de 24.07.2002, do Ministério de Saúde, instituiu valor a título de incentivo financeiro, para a instalação de programas de estratégias de agentes comunitários de saúde e de saúde a família, sendo que, a cada ano, é elaborada nova Portaria com o reajuste de tais valores.

3. Dessa maneira, não estabelece correspondência alguma ao salário base da função de Agente Comunitário de Saúde, razão pela qual não vincula o repasse do incentivo financeiro complementar diretamente ao salário dos servidores.

4. Nesse caminho, o repasse das verbas aos agentes encontra óbice com os artigos 37, inciso X; 61, §1o, inciso II e 169, §1o, incisos I e II, todos da Constituição Federal, pois a concessão de vantagem pecuniária ou majoração de remuneração pelos entes integrantes da Administração Pública Direta depende de autorização expressa em lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local, além de prévia dotação orçamentária.

5. Importa afronta a Constituição Federal a

destinação da parcela de incentivo financeiro adicional diretamente aos agentes comunitários de saúde, sem a prévia publicação de Lei Municipal.

6.Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

7. Recurso Inominado conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Acorizal contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial de condenar o recorrente ao pagamento à Agente Comunitária, do valor do incentivo financeiro repassado anualmente pelo Ministério da Saúde aos Municípios, por força da Portaria no 674/2003, referente ao período de 12/2013 a 04/2018.

Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que o incentivo financeiro de custeio repassado pelo Ministério da Saúde, destina-se à implantação das equipes de saúde de família, isto é, reserva-se ao Programa Saúde da Família e não para remuneração adicional aos Agentes Comunitários de Saúde, como pretende a recorrida. Por fim, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pleitos iniciais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Registro que não houve remessa do feito ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde ou interesse de menor ou incapaz, nos termos do ofício no 83/2017 – CPC/NFDTIPI do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, entendo que comporta reforma a sentença de origem.

Analisando a pretensão deduzida em juízo, verifico que as normas sobre as quais a parte recorrida baseia seu pedido são claras em determinar a destinação do valor dos incentivos financeiros aos entes públicos, para garantia dos Programas Comunitários de Saúde, e não diretamente aos servidores.

Em resumo, considerando que grande parte dos municípios brasileiros não possuem capacidade orçamentária suficiente para implementar e manter os serviços de saúde comunitária e familiar, sobretudo após a instituição de piso salarial dos agentes da categoria, a União efetua repasses periódicos aos municípios (Incentivos de Custeio e Adicional) destinados à manutenção dos programas.

O Ministério da Saúde, em julho de 2002, instituiu o incentivo financeiro adicional vinculado ao programa de saúde da família e ao programa de agentes comunitários, por meio da Portaria no 1.350/02.

A esse respeito, a Portaria no 1.350, de 24 de julho de 2002, do Ministério de Saúde, que instituiu o Incentivo Financeiro Adicional Vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde, estabelece que:

“Art. 1o Instituir o INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL VINCULADO ao PROGRAMA de SAÚDE da FAMÍLIA e ao PROGRAMA de AGENTES COMUNITÁRIOS de SAÚDE.

§ 1o O incentivo de que trata este Artigo será transferido, em parcela única, do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde dos municípios qualificados no Programa de Saúde da Família ou no PROGRAMA de AGENTES COMUNITÁRIOS de SAÚDE, no último trimestre de cada ano.

§ 2o O montante a ser repassado será calculado com base no número de agentes comunitários de saúde, cadastrados no Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB, no mês de julho de cada ano.

§ 3o O recurso referente ao Incentivo Financeiro Adicional que trata o caput deste artigo, deverá ser utilizado exclusivamente no financiamento das atividades dos ACS.

Art. 2o Estabelecer em R$ 240,00 ao ano, por agente comunitário de saúde, o valor do incentivo financeiro adicional instituído por esta Portaria.”

Assim, embora os repasses sejam vinculados à manutenção do serviço de saúde comunitária e familiar e podem ser destinados ao pagamento de salários, demais verbas trabalhistas e encargos sociais, isto não significa que a verba será automaticamente revertida em benefícios dos servidores, uma vez que a finalidade da mesma é a manutenção do sistema.

Ao oposto do que argumenta a recorrida, a publicação de Portarias ou emissão de comunicados administrativos pelo Ente Federal não são suficientes para regular a matéria, sendo marcante a inexistência de regulamentação necessária, na forma da Lei determinando o repasse, conforme disposto pelo artigo 37, X, da CF.

Além disso, o art. 30, VII da CF, estabelece, dentre as competências do Município, a de gerir a prestação dos serviços da área de saúde, contando com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado.

Dessa forma, as verbas repassadas pela União ao Município constituem incentivos de custeio e não estão vinculados à incorporação expressa à remuneração do agente comunitário de saúde, sendo necessário, portanto, a edição de lei municipal estabelecendo a destinação direta ou parcial daquelas verbas de incentivo, destinadas pela União ao Município ao qual é vinculada a recorrida.

Até porque, violaria o princípio federativo e a autonomia administrativa, a tentativa da União em estabelecer benefícios financeiros aos servidores municipais, cuja concessão depende de lei local própria.

Nesse sentido, segue o entendimento da Turma Recursal Única de Mato Grosso em situação semelhante, vejamos:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE – INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL – PORTARIAS DO MINISTERIO DA SAÚDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – REFORMA PARA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.O direito de perceber o benefício requerido pela autora está previsto nas Portarias do Ministério da Saúde. O incentivo financeiro adicional é uma verba extraordinária e está vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde. No entanto, é necessário a criação de lei específica municipal recepcionando as portarias e prevendo o pagamento de tal verba, posto que a fixação de remuneração e subsídio dos agentes públicos do município de Acorizal é de competência exclusiva do Poder Executivo local, em obediência à autonomia federativa
estabelecida pela Constituição Federal. Desse modo, não há que se falar em procedência. Recurso conhecido e provido. (Recurso inominado no 1000827-81.2018.811.0001, Juiz-Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Data de Julgamento: 05.10.2020)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PLEITO DE RECEBIMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL – PEDIDO EMBASADO EM PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme as disposições do artigo 37, X, c/c artigo 61, § 1o, II, a, e artigo 169, § 1o, I e II, todos da Constituição Federal a concessão de vantagem pecuniária ou majoração de remuneração dos agentes públicos pelos entes integrantes da administração pública direta depende de autorização expressa em lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo local, além de prévia dotação orçamentária. Não prospera o pleito de recebimento de parcela do incentivo financeiro adicional estabelecido em Portaria do Ministério da Saúde e em Leis Federais quando não há lei de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal disciplinando a matéria, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. Considerando que somente em 01.01.2018 passou a ter vigência a Lei Complementar Municipal no 020/2017, forçoso reconhecer que somente a partir de tal data é cabível a verba pleiteada, mediante o competente pedido administrativo e preenchimento dos requisitos previstos em lei. Sentença mantida por fundamento diverso. Recurso desprovido. (N.U 1000070-08.2018.8.11.0092, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019).

AGENTE COMUNITÁRIO – VANTAGEM FUNCIONAL – ALEGAÇÃO DE DIREITO À PERCEPÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE ADICIONAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA – NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em direito a percepção de incentivo financeiro de adicional estabelecido em Portaria do Ministério da Saúde e em Leis Federais quando não há lei de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal disciplinando a matéria, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. (N.U 1000069-23.2018.8.11.0092, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

Assim, diante da ausência de Lei Municipal específica autorizando o repasse das verbas federais diretamente aos agentes comunitários de saúde, não há como se reconhecer o direito da recorrida à percepção do incentivo financeiro adicional e, por consequência, impõe-se a improcedência do pedido contido na inicial.

Ante ao exposto, conheço do recurso inominado interposto pelo Município de Acorizal e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
e julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021